Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONSUMIDOR. ANULAÇÃO. CONTRATO. DESVANTAGEM VERIFICADA. PORTABILIDADE. CRÉDITO CONSIGNADO. DOLO CONFIGURADO. EFEITOS. CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE DAS TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS.
1. O dolo é um dos defeitos do negócio jurídico consubstanciado no artifício ou expediente astucioso, empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudica e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro, possibilitando sua anulação, quando este for essencial para sua realização.
2. É possível a anulação do contrato, quando demonstrada a atuação dolosa do agente financeiro que induziu o consumidor à contratação de crédito bancário extremamente desfavorável e sem a informação prévia acerca do montante a ser creditado em seu favor após a operação de portabilidade de crédito.
3. É nulo o contrato redigido sem qualquer menção sobre a portabilidade de contratos entabulados com outras entidades financeiras e sem explicar as vantagens advindas da referida portabilidade, bem como o valor e quantidade das parcelas e a diferença a ser creditada em favor da consumidora.
4. A fim de evitar o enriquecimento ilícito da devedora é cabível a convalidação do negócio jurídico para preservar as tratativas pré-contratuais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.